Tribunal: TJSP
Processo: 1007874-42.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora que pede reembolso das indenizações pagas pelos danos provocados nos equipamentos de seus segurados. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de falha do serviço público. Avaliação realizada unilateralmente por terceiros. Responsabilidade objetiva da concessionária, que não se nega, mas que depende de comprovação, pela parte

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora que pede reembolso das indenizações pagas pelos danos provocados nos equipamentos de seus segurados. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de falha do serviço público. Avaliação realizada unilateralmente por terceiros. Responsabilidade objetiva da concessionária, que não se nega, mas que depende de comprovação, pela parte interessada, do nexo causal existente entre a falha no fornecimento de energia e os supostos danos provocados nos aparelhos. Ausência de prova nesse sentido.Sentença mantida. Recurso desprovido.